Tribunal: STF
Processo: HC 71637
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Lesões corporais dolosas
praticadas por militares contra civis. Estando aqueles fora de
serviço e agindo por motivos particulares, não há como cogitar de
crime militar. 3. Não é bastante a definir a hipótese de lugar
sujeito à administração militar - art. 9º, II, b, do Código Penal
Militar - a ocorrência do crime em sede de entidade que congrega
militares. 4. Habeas corpus indeferido.